Tribunal: STF
Processo: HC 201669
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício para fixar o regime semiaberto.
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito suscitada na impetração. Precedentes.
2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes.
3. Hipótese de paciente (primária e de bons antecedentes) condenada a 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas.
4. Situação concreta em que a fixação do regime fechado contraria a orientação jurisprudencial desta Corte. Precedentes.
5. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício para fixar o regime semiaberto. Extensão da ordem ao corréu, na forma do art. 580 do CPP. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 658.470/SP.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (332,1 g de cocaína). 
    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negado provimento ao recurso.
    4. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo TJ/SP, pendente de julgamento. Foi, então, impetrado HC (658.470/SP) no STJ. O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ. Recomendou, contudo, ao TJ/SP, prioridade no julgamento da Revisão Criminal n. 0008215-67.2020.8.26.0000. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a aplicabilidade do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Ademais, aponta excesso de prazo para o julgamento definitivo da revisão criminal. 
    6. A defesa requer “seja reconhecida de plano a aplicação da redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, [...] sendo imposto o regime menos gravoso para cumprimento da pena, em regime aberto ou semiaberto”. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Além disso, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    11. Sem prejuízo desse encaminhamento, passo a analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício. 
    12. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
    13. No caso, o Tribunal de origem manteve afastada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com respaldo em dados objetivos da causa, que revelaram a dedicação da paciente a atividades criminosas (doc. 6, p. 14). Nessas condições, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus.
    14. Quanto ao mais, o STF tem jurisprudência consolidada no sentido de que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Além disso, o Plenário desta Corte, ao analisar o HC 111.840, Re.Min. Dias Toffoli, por maioria, declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007. De modoque ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento da pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados.
    15. Na hipótese de que se cuida, observo que o regime inicial fechado foi fixado exclusivamente com base na hediondez do crime de tráfico de drogas. Sendo assim, não há como deixar de reconhecer a ilegalidade no estabelecimento de regime prisional (fechado) mais severo que o legalmente permitido, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.
    16. Do mesmo modo, achando-se o corréu Igor Tavares da Silva nas mesmas condições da ora paciente, estendo-lhe o regime prisional semiaberto, na forma do art. 580 do CPP. 
    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para fixar o regime inicial semiaberto à paciente. Regime intermediário, esse, que estendo ao corréu Igor Tavares da Silva, na forma do art. 580 do CPP. 
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
          Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator